Tribunal: TJMT
Processo: 1020376-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020376-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANETE DE SOUSA - CPF: 003.157.691-57 (RECORRENTE), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO EXORBITANTE SEM JUSTIFICATIVA. REVISÃO NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTRO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL REJEITADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A elevação abrupta do consumo de energia elétrica, sem justificativa plausível e em valor desproporcional ao consumo médio, enseja a revisão dos valores das faturas.

Dano moral caracterizado pela suspensão no fornecimento de energia.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano mora, se foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020376-67.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ivanete de Sousa

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Ivanete de Sousa

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, I do CPC e art. 20 da Lei no 9.099/95,
SUGIRO
a rejeição das preliminares, e
OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL
da pretensão contida na inicial para:

a) TORNAR DEFINTIVA
a liminar concedida no movimento ID no 148263661
;

b) CONDENAR,
a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida;

C) DECLARAR
a nulidade do Termo de Confissão de Dívida de id no 148212487, e
DETERMINAR
que as faturas dos meses de outubro e dezembro/2023, nos valores de R$ 347,48 (trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), com consumo de 284 KW/H, e de R$ 657,95 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), com consumo de 528 KW/h, sejam refaturadas para 139 KW cada, no valor de R$ 199,04 (cento e noventa e nove reais e quatro centavos), por fatura, acrescido de bandeiras, impostos e demais taxas, atualizada até a data do depósito (27/03/2024 – id no 148749944)
;

d) DETERMINAR
a
LIBERAÇÃO
dos valores depositados nos autos à reclamada,
após o transito em julgado da decisão
, devendo o valor ser abatido das faturas questionadas, cuja conta deverá ser indicada nos autos, bem como, já considerando quitadas as faturas de outubro/23 e dezembro/23.

e) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de refaturamento da fatura do mês de janeiro de 2024. Em relação à esta fatura, como foi julgada improcedente, porém foi purgada a mora, há de ser realizado o pagamento da diferença existente, que hoje perfaz a quantia de R$ 70,49 (setenta reais e quarenta e nove centavos). Desta feita, visando facilitar o cálculo, faculto à parte Reclamada o abatimento desta quantia do valor a ser pago, a título de danos morais, depositando o valor restante nos autos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a autora pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais, alegando que a quantia não reflete adequadamente o sofrimento causado pela conduta da empresa de energia. Alega que houve falhas no fornecimento de energia, cobrança indevida e demora na resolução do problema pela empresa.

Já a empresa pretende a reforma integral da sentença, alegando que a cobrança foi regular e que o aumento no valor decorreu do aumento no consumo de energia que é medido adequadamente por equipamento certificado. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que a cobrança foi legitima, sendo que o corte de energia decorreu de inadimplência regular. Informa ainda que a condenação por danos morais é indevida, pois os fatos narrados configuram mero aborrecimento do cotidiano.

O caso em destaque se refere as faturas regulares de energia, com vencimento em 06/11/2023, no valor de R$ 347,48; 09/01/2024, no valor de R$ 656,95 e 05/02/2024, no valor de R$ 396,53, em que a autora alega que tais valores não refletem o seu real consumo, pois muito superiores ao comumente utilizado, visto que não houve alteração no padrão de consumo da residência para justificar o aumento.

Pois bem. Em que pese, a empresa alegue que o medidor de energia foi verificado pelo INMETRO, não apresentando qualquer irregularidade, tenho que as faturas discutidas nestes autos estão muito acima da média de energia consumida no imóvel, conforme se segue:

Portanto ao analisar o histórico, tem-se realmente discrepância no valor das faturas informadas, sendo importante registrar que em relação a fatura com vencimento em fevereiro/2024, conforme informado na sentença, houve consumo semelhante em meses anteriores, não sendo possível a sua revisão.

Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, não merecendo reparos a fatura nesse sentido.

Portanto, tenho que no caso concreto, não está devidamente confirmado que o consumo apresentado foi devidamente usufruído pela autora, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Já em relação ao dano moral entendo que o valor da condenação foi adequadamente fixado, pois como a autora informou ela permaneceu sem energia por 04 dias, sendo a quantia fixada proporcional a esse fato.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos, porém,
nego-lhes provimento.
Condeno as partes Recorrentes, ambas, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação a Autora, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024